Tribunal: TCU
Processo: 008.307/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise ato de APOSENTADORIA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidora do Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Sergipe; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, com fundamento no artigo 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992, artigos 1o, inciso VIII, 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1 Determinar, com fundamento nos artigos 10, §1o, e 11 da Lei 8.443/92, o sobrestamento dos presentes autos até que seja levantado o sobrestamento do TC Processo 030.981/2011-5 , de relatoria do Ministro Vital do Rego, com o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal a respeito da eficácia do Acórdão 303/2015-TCU-Plenário . 9.2 Enviar o presente Acórdão à interessada e à Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no Estado de Sergipe, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.